Tribunal: TJBA
Processo: 0000989-61.2002.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000989-61.2002.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: Joao dos Santos Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUTONOMIA MUNICIPAL QUE NÃO AFASTA A OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS NACIONAIS DE EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto pelo Município de Lauro de Freitas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU no valor de R$1.172,42, por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema nº 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se é legítima a extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, com base nos parâmetros nacionais fixados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça, diante de alegada competência legislativa municipal para fixação de valor mínimo distinto. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.355.208/SC (Tema 1184 da repercussão geral), assentou a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ determinou a extinção das execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 e sem movimentação útil por mais de um ano, aplicando-se a todos os entes federados. 5. A autonomia normativa municipal não é absoluta e deve respeitar os parâmetros de racionalização processual e eficiência fixados pela Suprema Corte, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III e V). 6. No caso concreto, a execução tramita há mais de vinte anos sem citação válida nem localização de bens, com valor ínfimo, o que evidencia a ausência de interesse processual e justifica a extinção do feito, conforme art. 485, VI, do CPC. 7. A decisão agravada aplicou corretamente o precedente vinculante do STF e a resolução do CNJ, preservando os princípios da eficiência, economicidade e duração razoável do processo. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É legítima a extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184/STF e à Resolução nº 547/2024 do CNJ, ainda que legislação municipal disponha em sentido diverso, em razão da prevalência dos princípios da eficiência administrativa e da duração razoável do processo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII; 30, I; 37, caput; CPC, arts. 10, 485, VI, e 927, III e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1184, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.05.2024); TJ-MG, Apelação Cível nº 5000590-69.2019.8.13.0071, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 09.07.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1501204-54.2022.8.26.0189, Rel. Des. Marcelo L. Theodósio, j. 27.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000989-61.2002.8.05.0150, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como apelada Joao dos Santos. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR